Tribunal: TJDFT
Processo: 0702746-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Na hipótese de extinção do feito por perda de objeto decorrente de fato superveniente, a verba honorária deve ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade.
2. Os honorários sucumbenciais deverão ficar a cargo do requerido, em respeito ao princípio da causalidade, eis que o mesmo deu causa ao ajuizamento da ação, uma vez que deixou de responder o pleito da Autora.
3. Recurso improvido.